Tribunal: TJMT
Processo: 0006742-90.2016.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006742-90.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PERICLES SANTOS BOTELHO - CPF: 035.800.391-13 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO –
FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO E
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

– PLEITOS JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

1.
Não se conhece de pretensão recursal quando inexistente a sucumbência relativa aos pedidos, pois, evidencia-se a falta de interesse de agir.

2. MÉRITO
–
2.1.

ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA –

PROVA TESTEMUNHAL DA EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP

–
2.2.
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.3
.

SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DE ATENDIMENTO A REQUISITO OBJETIVO –
3
.

RECURSO DESPROVIDO

DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL
.

2.1.
A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal, em especial as versões inverossímeis apresentadas pelo Apelante e os depoimentos judiciais dos policiais que o detiveram em flagrante, é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e autorizar a condenação. A propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação;

2.
2.
Constatado que o Apelante integra o polo passivo de outras duas ações penais, tal circunstância evidencia à luz da jurisprudência dominante, que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

2.3
.
Se a pena privativa de liberdade foi fixada em quantitativo superior a quatro anos de reclusão, carece de fundamento legal sua conversão em penas restritivas de direitos, por não estar atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Péricles Santos Botelho
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal,
contra sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5

anos de reclusão
e
ao pagamento de
500 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas
previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Ids. 42534475/476).

Em suas razões, pugnou a
absolvição
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
; se vencido vier a ser nessa tese, almejou a
retificação da dosimetria penal
com a (o): fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação da especial diminutiva do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 42534486).

Nas contrarrazões, o MP de 1º Grau postulou o
desprovimento
do apelo (Id.
42534487
);
igualmente
, em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 44918487):

Sumário
: Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
– Inconformismo da Defesa – Requestada
absolvição
, ao argumento de
insuficiência probatória
–
Improcedência
– Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva –
Depoimento de policiais
que participaram das diligências – Almejado o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do
§4º, art. 33 da Lei 11.343/06
– Inviabilidade – Réu que não faz jus a benesse – Apelante que se
dedica a atividades criminosas
.
Pelo
desprovimento
do recurso
.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020